Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Vistos etc. Considerando o derradeiro pedido do Distrito Federal1, antes de deliberação sobre a movimentação do montante encontrado em conta da sua titularidade, conquanto insuficiente para liquidação do débito que a aflige, diga a executada Francisca Gomes Cordeiro, em 5 (cinco) dias, sobre o bloqueio realizado, que fica convolado em penhorado. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator